Tribunal: TJPA
Processo: 0003621-28.2016.8.14.0115
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003621-28.2016.8.14.0115

EMBARGANTE: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ED AP N.º 0003621-28.2016.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

EMBARGANTE: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

REPRESENTANTE: DR. LUCCAS RODRIGUES DA SILVA OAB/PA 34.204 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.
INOVAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
NÃO CONHECER
d
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ED AP N.º 0003621-28.2016.8.14.0115

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA

EMBARGANTE: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

REPRESENTANTE: DR. LUCCAS RODRIGUES DA SILVA OAB/PA 34.204 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIANDRO DE SOUZA SANDRE,
contra o
Acórdão (ID nº 8765932), proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que À unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 16 DA LEI 10.826/2003)
. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO ART. 12 DA LEI SUPRA
(POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO)
.
NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO DA DEFESA:
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
PARA A
APLICAÇÃO
DA REGRA DO
CRIME CONTINUADO
.
IMPOSSIBILIDADE.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Contra referida decisão, foram opostos os presentes Embargos de Declaração (Id. 13884556), nos quais a defesa requer o afastamento da condenação em relação ao delito do art. 16, da Lei nº 11.343/06, diante da existência do Decreto nº 9.785/2019, editado pelo Presidente da República à época, Jair Bolsonaro, que ampliou o rol de armas de uso permitido, o que afastaria a incidência do referido crime no presente caso.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, aduzindo que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo contradição a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração (Id. 13948467).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração somente são admitidos na hipótese em de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, o embargante requer a aplicação do Decreto 9.785/2019 quanto ao delito do art. 16 do estatuto do desarmamento, e ao final que seja reconhecida a incidência do indulto presidencial.

Contudo, observa-se que a referida matéria não foi sequer ventilada pela defesa por ocasião da apresentação das razões de apelação, estando portanto, preclusa a sua análise.

Dessa forma, neste momento processual não cabe alegação que não foi objeto de análise e debate por ocasião do recurso adequado, sob pena de indevida inovação recursal, o que não é admitido no sistema processual penal contemporâneo.

Nesse aspecto, os embargos de declaração não se destinam a um novo julgamento do caso, conforme se abstrai da jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO AO ARGUMENTO QUE A DECISÃO COLEGIADA DEIXOU DE ANALISAR POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NOVA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO INOCORRENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA E PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0009591-67.2016.8.16.0013-Curitiba-Rel.:DESEMBARGADOR LAERTES FERREIRA GOMES -

J. 08.02.2021).”

Assim, insubsistentes as alegações suscitadas pela defesa, nos termos da fundamentação supra, razão pela qual
não conheço dos embargos
de declaração opostos.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024